Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704277-68.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DA MATTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS APELANTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As declarações da vítima, tanto em sede policial quando em Juízo, são firmes, uníssonas e minuciosas, no sentido de que os apelantes, com unidade de desígnios, estando um deles armado com arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, obrigaram-na a outorgar procuração para transferência de um veículo de sua propriedade para um deles, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais em Juízo, pelas investigações policiais e demais elementos dos autos, tendo sido ambos reconhecidos pela vítima, devendo ser mantida a condenação pelo delito de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. 2. A utilização da arma de fogo no cenário do crime pode ser demonstrada pela palavra da vítima, sendo prescindível a apreensão da arma, consoante entendimento jurisprudencial. 3. Revistas as circunstâncias judiciais e mantidos desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, em face de condenações transitadas em julgado, prática do crime em referência durante cumprimento de pena e concurso de agentes, não há que se cogitar da fixação da pena-base no mínimo legal. 4. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois a pena fixada é superior a 8 (oito) anos, o réu possui três circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre as quais é portador de maus antecedentes, além de ser reincidente, o que justifica a fixação de regime mais grave. 5. Inviável o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade, se continua presente o fundamento da prisão preventiva concernente à garantia da ordem pública, devido às graves circunstâncias do crime e porquanto o réu apresenta periculosidade, evidenciada por seus maus antecedentes e reincidência. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Destarte, observa-se que as provas são contundentes no sentido de serem os apelantes os autores do crime, os quais foram reconhecidos pela vítima de forma segura, não só na polícia, mas em Juízo. Em face do exposto, mostra-se inviável o pleito de absolvição, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelo delito de extorsão praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos” (ID. 51842620). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016